Tribunal: TJMT
Processo: 1000603-76.2020.8.11.0033
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000603-76.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (APELANTE), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), DAMIAO LUIZ FERREIRA - CPF: 279.880.749-20 (APELADO), CARLOS ALBERTO PRETTIMO - CPF: 790.474.911-49 (APELADO), ÊNIO MULLER (ASSISTENTE), VITÓRIO FLORES DE MATOS (ASSISTENTE), MARCOS CEZAR CORDEIRO - CPF: 069.840.918-37 (ASSISTENTE), AMELIO ANTONIO PUPULIN JUNIOR - CPF: 326.642.651-72 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ZAID ARBID

APELAD
O
S
:

CARLOS ALBERTO PRETTIMO

DAMIAO LUIZ
FERREIRA

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
MANUTENÇÃO
DE POSSE.
SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL DO PRIMEIRO REQUERIDO E
EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXTINÇÃO PROCESSUAL FUNDAMENTADA NA
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
EM RAZÃO DA
FALTA DE PROVAS DA AMEAÇA À POSSE DO AUTOR
. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL EVIDENCIADA. EXTINÇÃO PROCESSUAL PREMATURA. NECESSIDADE DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL, CONTRADITÓRIO, SANEAMENTO E DILAÇÃO PROBATÓRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação contra sentença que, após reconhecer a nulidade da citação por edital, extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual, sob fundamento de inexistirem provas de continuidade da ameaça à posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Delimita-se a controvérsia a: (i) verificar se
a
citação por edital
foi realmente inválid
a;
e (
ii
) apreciar se há ausência de interesse processual
por falta de provas,
antes do
contraditório, do
saneamento e da instrução probatória, notadamente em ações possessórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A citação por edital é medida excepcional e pressupõe o esgotamento de meios razoáveis de localização do réu; evidenciada a insuficiência das diligências prévias, impõe-se a nulidade do ato (CPC, art. 256 e parágrafos).

4.
Reconhecida a nulidade citatória, a consequência jurídica é a renovação do ato e o prosseguimento do feito após a válida
angularização
do contraditório, não a extinção imediata (CPC,
arts
. 239, 6º e 139, IX)
sem resolução de mérito
.

5. Ademais, m
ostra-se prematura a extinção por “falta de provas” antes do contraditório, do saneamento e da instrução probatória,
denotando cerceamento de defesa,
pois tais fases destinam-se a delimitar os pontos controvertidos e a formar o acervo probatório necessário para aferir a persistência ou o risco de reiteração de atos
turbativos
em ação
de manutenção de posse
(CPC,
arts
. 357,
caput
e §§ 1º
ao
3º; 370; 154; 481 a 484; 442 e ss.).

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de renovar as tentativas de citação, proceder ao saneamento e à instrução probatória, com posterior julgamento do mérito.

Teses de julgamento:

“
A nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento de diligências, não autoriza a extinção imediata do processo, impondo-se a renovação do ato citatório e a válida
angularização
do contraditório.”

“
Em ação de manutenção de posse, a
extinção por ausência de interesse processual

sob o fundamento de
falta de provas
é prematura quando antecede o contraditório, o saneamento e a instrução probatória aptos a aferir a continuidade da
alegada
ameaça possessória.”

_________

Dispositivos relevantes
citados:
CF/88,
art. 5º, LV
;
CPC,
arts
.
6º,
7º,
139, IX, 154, 256, 239,
357, caput e §§ 1º
ao
3º; 370; 481 a 484; 442
.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - Apelação Cível: 10105841120228260529 Santana de Parnaíba, Relator.: José Joaquim dos Santos, Data de Julgamento: 13/12/2024
;
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000956-05.2023.8 .11.0036, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
ZAID ARBID
,

contra sentença
(ID
.

310935926
)

proferida
pelo
Juízo
da

1ª Vara de São josé do Rio Claro-
MT
que, nos autos da Ação
de Manutenção de
Posse
com Pedido Liminar
movida em desfavor de
DAMIÃO LUIZ FERREIRA
e
CARLOS ALBERTO PRETTIMO
,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito
, nestes termos:

[...]

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE, COM PEDIDO DE LIMINAR ajuizada ZAID ARBID contra DAMIÃO LUIZ FERREIRA e CARLOS ALBERTO PRETTIMO, todos devidamente qualificados.

Alega o requerente que adquiriu, por meio de escritura pública, um imóvel rural com área de 2.513ha60a (dois mil, quinhentos e treze hectares e sessenta ares), situado no município de Nova Maringá/MT, com limites e confrontações mencionados na matrícula nº 3.895 do Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro/MT.

Relata que o imóvel faz parte da “Fazenda Cunhataí” e vem sendo ocupado pelo autor e seus antecessores há mais de 45 anos, de forma mansa e pacífica, sendo seus limites demarcados por cercas de arame liso.

Aduz que o réu Damião Luiz Ferreira invadiu as terras do autor entre novembro e dezembro de 2019, abrindo picadas para um possível loteamento, mas foi rapidamente contido. Aproveitando-se da pandemia, retornou à Fazenda Cunhataí e realizou um desmatamento clandestino de cem hectares, utilizando maquinário pesado. Ao ser confrontado, respondeu de forma desafiadora, alegando ter adquirido as terras dos irmãos Piazza, de Itanhangá-MT.

Requereu, inclusive em sede liminar, a manutenção na posse.

Foi designada audiência de justificação, que não se realizou em virtude da
ausência de citação do réu
(ID 34266232).

Posteriormente, o autor requereu a inclusão no polo passivo de Carlos Alberto
Prettimo
(ID 68354626).

Os réus foram citados por edital em 01/08/2023
(
IDs
124917444 e 124919856).

A Defensoria Pública apresentou contestação enquanto curadora especial, alegando, preliminarmente, a nulidade da citação por edital
(ID 137988869).

Impugnação à contestação no ID 140777469.

No ID 177325919, o autor requereu a homologação de acordo extrajudicial firmado com Carlos Tadeu
Piantavinha
, que seria o verdadeiro nome de Carlos Alberto
Prettimo
,
pugnando pelo prosseguimento do feito apenas em relação ao réu Damião Luiz Ferreira
.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Promovo o julgamento antecipado da lide com fundamento no art. 355, I do Código de Processo Civil.

Passo ao exame das preliminares.

Da nulidade de citação

Os réus alegam a nulidade da citação por edital, sustentando a inobservância dos requisitos legais para a sua realização.

A preliminar merece acolhimento.

A citação por edital, prevista no art. 256 do CPC, é modalidade excepcional, cabível apenas quando esgotadas as diligências razoáveis para localização pessoal do citando. Sua utilização prematura acarreta nulidade.

[...]

No caso concreto, verifico que, em relação ao réu Damião Luiz Ferreira, a consulta ao sistema INFOJUD (ID 68514554) revelou a existência de múltiplos endereços em diferentes localidades
(Paranavaí/PR e Sena Madureira/AC).

Contudo, a tentativa de citação pessoal ocorreu em apenas um desses endereços (ID 95152398), sendo infrutífera
. Ato contínuo, determinou-se a citação editalícia, sem que fossem realizadas diligências nos demais endereços conhecidos.

Quanto ao réu nominado como
Carlos Alberto
Prettimo
, a nulidade é ainda mais manifesta
. Conforme informações trazidas aos autos pelo oficial de justiça (ID 129616739), pela Defensoria Pública (ID 137988869) e, posteriormente, pelo próprio autor (ID 177325919
), a pessoa que supostamente teria participado dos atos de turbação possui identidade diversa, tratando-se, em verdade, de Carlos Tadeu
Piantavinha
.

A citação por edital realizada em nome de pessoa que, ao que tudo indica, sequer esteve envolvida nos fatos ou possui relação com a lide, é evidentemente inválida e ineficaz para constituir a relação processual quanto ao verdadeiro suposto turbador
.

Destarte, impõe-se o reconhecimento da nulidade das citações editalícias e dos demais atos processuais subsequentes.

Da ausência de interesse de agir – perda superveniente do objeto

De acordo com Alexandre Freitas Câmara, “a aferição do interesse de agir se dá pela verificação da presença de dois elementos: necessidade da tutela jurisdicional, também chamada de interesse-necessidade e adequação da via processual ou interesse-adequação”
[1]
.

Haverá interesse e necessidade quando a concretização do direito material, alegado pelo autor, depender do processo para sua efetivação. “Além disso, impõe-se o uso de vias processuais adequadas para a produção do resultado postulado”
[2]
.

Nesse contexto, “há falta de interesse processual quando não mais for possível a obtenção daquele resultado almejado - fala-se em ‘perda do objeto’ da causa. É o que acontece, p. ex., quando o cumprimento da obrigação se deu antes da citação do réu - se o adimplemento se deu após a citação, o caso não é de perda do objeto (falta de interesse), mas de reconhecimento da procedência do pedido (art. 487, III, "a", CPC)”
[3]
.

No caso em tela, a ação de manutenção visa proteger o possuidor contra atos de turbação
, ou seja, atos que perturbam o exercício da posse, mas sem subtraí-la por completo (art. 1.210, CC e art. 560, CPC). A causa de pedir descrita na inicial remonta a eventos ocorridos entre 2019 e 2020.

Ocorre que, desde então, não há nos autos qualquer indício da continuidade ou reiteração dos alegados atos de turbação. Pelo contrário, a extrema dificuldade em localizar os réus, que culminou na (nula) citação por edital apenas em meados de 2023, sugere fortemente que a suposta ameaça à posse do autor, tal
como descrita na inicial, cessou há bastante tempo, antes mesmo da formação válida da relação processual.

A própria manifestação do autor no ID 189155538, ao ser instado sobre a preliminar de falta de interesse, limita-se a reiterar os fatos pretéritos de 2019/2020, sem demonstrar a persistência atual de qualquer ato de turbaçãoque justifique a necessidade da tutela de manutenção de posse.

[
...]

Ademais, o pedido de homologação de acordo com Carlos Tadeu
Piantavinha
(ID 177325919), pessoa que sequer foi formalmente incluída ou citada no processo, sobre fatos ocorridos há quase cinco anos, reforça a percepção de que a situação fática que deu origem à demanda se esvaiu, perdendo o provimento jurisdicional postulado sua utilidade e necessidade prática.

Configura-se, portanto, a perda superveniente do objeto da ação, acarretando a ausência de interesse processual, o que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
EXTINGO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
com supedâneo no artigo 485, VI, do CPC/2015.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
,
em observância ao art. 85 e seguintes do CPC.

Interposto recurso de apelação, dê-se vista à(s) parte(s) recorrida(s)para contrarrazões. Após, independentemente de juízo de admissibilidade,
REMETAM-SE
os autos ao E. Tribunal de Justiça, nos
termos do art. 1.010, § 3º do CPC/2015.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias e, sem a qual, determino que sejam os autos remetidos ao
ARQUIVO
, com as baixas e anotações necessárias.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
.

310935938
),
o apelante sustenta as seguintes teses:

Inexistência de nulidade nas citações por edital
e persistência do interesse processual do autor

Os apelados
, por sua vez,
por intermédio da Defensoria Pública Estadual como curadora especial,

apresent
aram
contrarrazões (ID
.

310935944
) nas quais
rebate
m
as alegações
do apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão a matéria.

Recurso tempestivo,
conforme certidão de ID. 310935942
, e preparo
efetuado, nos termos da certidão de ID. 311974881
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ZAID ARBID

APELADO
S
:
CARLOS ALBERTO PRETTIMO

DAMIAO LUIZ FERREIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível,
interposto
contra sentença proferida pelo Juízo
da

1ª Vara de São josé do Rio Claro-MT que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse com Pedido Liminar movida em desfavor de DAMIÃO LUIZ FERREIRA e CARLOS ALBERTO PRETTIMO, julgou extinto o processo sem resolução de mérito
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a citação por edital dos requeridos foi prematura e ineficaz, porquanto não esgotadas as diligências para localização dos citandos, especialmente diante da existência de múltiplos endereços de Damião Luiz Ferreira não explorados pelo autor, e, ainda, porque a pessoa nomeada como Carlos Alberto
Prettimo
não corresponde, em verdade, à identidade daquele que efetivamente teria praticado os atos de turbação, revelando-se inválida a citação feita em nome de pessoa estranha à lide.

Ademais, entendeu que houve perda superveniente do objeto da ação, diante da ausência de qualquer indício de continuidade ou reiteração dos atos de turbação descritos na inicial, os quais remontam aos anos de 2019 e
2020, sem qualquer comprovação de persistência da ameaça possessória no curso da demanda.

Assim,
o Juízo de origem
concluiu pela ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo
apelante.

1.
Inexistência de nulidade nas citações por edital
e persistência do interesse processual do autor

O apelante sustenta
que, diferentemente do asseverado
pelo Juízo
a
quo
na sentença objurgada,
foram esgotadas todas as tentativas de localização do requerido
Damião Luiz Ferreira, antes da citação por edital
,
mediante as seguintes
diligências:

mandados e cartas de citação em múltiplos endereços;
e

pesquisas em bancos de dados e cadastros públicos
.

Outrossim, assevera que a citação por edital foi realizada com
autorização expressa do
próprio Juízo de origem
(ID
.
124859200
, autos de origem
).

Cita
o art. 256, §3º, e art. 257 do CPC, que preveem a admissibilidade da citação editalícia quando o réu se encontra em local incerto ou não sabido.

Outrossim, quanto à nulidade da citação de Carlos Alberto
Prettimo
, por ser pessoa distinta da que teria cometido os atos de turbação, assevera que
n
ão houve citação por edital em relação
a esse réu
.

Assevera que
, inicialmente, a ação foi movida apenas contra Damião e que, posteriormente, a
petição inicial foi aditada para incluir
Carlos Alberto
Prettimo
,
porém,
a citação pessoal não se consumou, pois, no endereço
informado, o oficial de justiça encontrou Carlos Tadeu
Piantavinha
, que afirmou não mais utilizar o nome “Carlos Alberto
Prettimo
”.

Nesse sentido, ressalta que
Carlos Alberto
Prettimo
é nome falso adotado por Carlos Tadeu
Piantavinha
, conforme processo criminal por uso de documentos falsos (n. 0002541-41.2011.8.11.0033 e
IPs
457/2011 e 458/2011)
.

Assevera que
o requerido
Carlos Tadeu
Piantavinha

utilizava documentos falsos para obter CNH, CPF, registrar filhos e ocultar sua verdadeira identidade
e que
era popularmente conhecido como “Carlos Gago”.

Os apelados, por sua vez,
quanto à nulidade de citação de Damião Luiz Ferreira, argumentam que
a
citação por edital é medida extrema e excepcional
e que, no caso em exame, n
ão se comprovou a adoção de medidas eficazes como consultas aos sistemas INFOJUD, RENAJUD, INFOSEG,
SIEL, etc.
;

Aduzem que o
autor
, ora apelante,
limitou-se a requerer a citação editalícia de forma prematura, sem comprovar diligência efetiva para localização.

Outrossim, quanto à nulidade de citação de Carlos Alberto
Prettimo
, asseveram que
a
existência de registros civis distintos demonstra que são pessoas diferentes
e que o
prosseguimento da ação
,
contra pessoa equivocadamente identificada
,
violaria os
arts
. 2º e 319, II do
Código de Processo Civil
, além do devido processo legal.

No que tange ao interesse processual para a ação,
apesar da sentença ter extinguido o feito por perda superveniente do interesse processual,
sob o fundamento
de que os fatos ocorreram em 2019
e
2020 e que não haveria reiteração posterior,
o recorrente rebate
ao asseverar que, e
m 07/12/2023, houve nova invasão e desmatamento na Fazenda Cunhataí, constatados in loco pela SEMA, Polícia Civil e Polícia Militar.

Destaca que,
na operação, f
oram apreendidos equipamentos, veículos e materiais usados na extração de madeir
a e que o
s invasores Antônio Luiz Sávio e Adailton de Jesus Silva foram presos em flagrante,
os quais
relataram que estavam a serviço de Carlos Tadeu
Piantavinha
.

Argumenta que o
s fatos foram registrados no processo 1002007-60.2023.8.11.0033 (flagrante delito)
.

Sustenta que a
invasão ocorreu dentro da mesma área rural, com continuidade dos atos
turbativos
já denunciados na petição inicial.

Os apelados, por sua vez,
sustentam que os alegados fatos novos, ocorridos em
2023,
são estranhos à presente ação, pois
:

envolvem terceiros não citados nem incluídos validamente;

r
eferem-se a momentos posteriores à formação da relação processual;
e

e
sses eventos não são suficientes para restabelecer o interesse processual do autor.

Pois bem
.
Ressai dos autos que
, após tentativas infrutíferas de citação de
Damião Luiz Ferreira, o ora apelante postulou pela pesquisa de endereços via sistemas BACENJUD, INFOJUD e assemelhados
(
ID
s
.
310935858
e
310935868
).

Ademais, na mesma petição na qual pediu a pesquisa de endereços (ID.
310935868), o ora apelante informou que outras cinco pessoas, lideradas por “Carlos Alberto
Prettimo
”, conhecido por “Ludovico”,
teriam, nos meses de agosto e setembro de 2021, adentrado no imóvel, objeto do litígio, tendo sido repelidos do local.

Desse modo, postulou pela inclusão de “Carlos Alberto
Prettimo
” no polo passivo da ação
.
Outrossim, na mesma petição, requereu a e
xpedição de
mandado para o que o oficial de justiça, encontrando outros e eventuais invasores no interior das terras da Fazenda Cunhataí, os identifique e os cite da atual ação possessória.

O Juízo
a quo
, em sequência, asseverou que o pedido de pesquisa de endereço já havia sido deferido e estava aguardando o pagamento das diligências. Ademais, deferiu o pedido de inclusão de “Carlos Alberto
Prettimo
” e, quanto ao pedido d
e diligências, por meio de Oficial de Justiça, para localização de outros invasões, postergou a análise para após a localização do requerido Damião (ID.
310935871
).

A pesquisa de endereços obteve resultado positivo, com relação de
mais de 06 endereços distintos que pertenceriam a Damião Luiz Ferreira (ID.
310935873
).

Após instado a se manifestar (ID.
310935876
), o autor, ora apelante, postulou pela expedição de cartas de citações para cada um dos endereços encontrados pela pesquisa (ID.
310935879
), além de ter requerido a citação
, por Oficial de Justiça,
de “Carlos Alberto
Prettino
” em endereço indicado.

Em resposta,
o Juízo
a quo
determinou a citação de Damião Luiz Ferreira em todos os endereços encontrados pela pesquisa
, além de designar audiência de justificação (ID.
310935880
).

Posteriormente, foi juntado aos autos o Aviso de Recebimento de tentativa infrutífera de citação postal de Damião Luiz Ferreira
,
para apenas um dos endereços
encontrados
pela pesquisa
, sob o motivo de ter se mudado (ID.
310935888
).

Em sequência, o autor foi intimado para se manifestar e, em
resposta, postulou pela citação por edital (ID.
310935892
), quanto ao réu Damião, e pel
a juntada do comprovante de pagamento das diligências para a citação do requerido Carlos Alberto
Prettino
.

Na sequência, foi juntada certidão do Oficial de Justiça informando que não citou Carlos Alberto
Prettino
por não se encontrar no local e que teria conversado com a esposa desse réu
, que informou que o requerido retornaria no final de semana (ID.
310935895
).

O Juízo
a quo

deferiu
a citação por edital de Damião e, quanto a Carlos Alberto
Prettino
, deferiu a
citação normal do segundo requerido (ID.
310935899
).

Posteriormente, foi juntada aos autos
certidão negativa do oficial de justiça, quanto à tentativa de citação de Carlos Alberto
Prettino
, na qual
colheu declaração de outra pessoa que estaria indevidamente usando o nome do segundo requerido, conforme cita-se
:

[...]

Eu, Oficial de Justiça que lavro e subscrevo a presente,
CERTIFICOque
em cumprimento ao mandado expedido pelo juízo competente, em que as partes estão identificadas acima, extraído dos autos Processo nº.
1000603-76.2020.8.11.0033
, diligenciei ao Município de Nova Maringá-MT, onde a
pós algumas diligências fui informado que o requerido Carlos Alberto
Prettimo
trata-se do Sr. Carlos Tadeu
Piantavinha
, residente na Rua Lago Azul, nº 178-W, Nova Maringá-MT,
para onde diligenciei e fui informado pelo Sr. Carlos Tadeu
Piantavinha
que a alguns anos foi movido contra ele um processo por uso de documento falso em nome de Carlos Alberto
Prettimo
,
Processo 0002541-41.2011.8.11.0033
, e desde então não usa mais o nome, informando ainda que desconhece o processo
e também
nunca foi conhecido pela alcunha de “Ludovico”

Pelos motivos expostos,
DEIXEI DE EFETUAR A CITAÇÃO
de
CARLOS ALBERTO PRETTIMO
e faço a devolução do mandado para que sejam tomadas as medidas necessárias.
O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ
.

[...] (ID. 310935903) [grifo
s
nosso
s e do original
]

Posteriormente, após o decurso do prazo da citação por edital, a Defensoria Pública Estadual
foi intimada para atuar como curador especial e, em
resposta,
manifestou-se pela nulidade da citação por edital de Damião
e pela necessidade de substituição do polo passivo
,
nestes termos:

[...]

3. DO PEDIDO

Por todo exposto, requer:

a) A intimação da parte autora para que, nos termos do art. 339 do CPC,
altere a petição inicial e substitua a polo passivo CARLOS ALBERTO PRETTIMO por CARLOS TADEU PIANTAVINHA
;

b) Tendo em vista que no caso em tela não foram esgotados os meios de localização para citação pessoal dos executados,
requer seja declarada nula a citação por edital realizada, devendo a parte autora promover as diligências necessárias para localizar o endereço atualizado e, assim, compor corretamente a presente relação processual
;

[...] (ID. 310935906) [grifos nossos e do original]

Em resposta,
o autor, ora apelante, manifestou-se pela validade da citação por edital, sob o argumento de que
ocorreu tentativa de localização em todos os endereços obtidos pela pesquisa, restando todas infrutíferas (ID.
310935908
).

Ademais, o autor concordou com a retificação do polo passiv
o em relação ao segundo requerido e juntou documentos (
cópia de ação penal,
antecedentes criminais e auto de prisão em flagrante) que comprovariam que
Carlos Tadeu
Piantavinha

usava documentos falsificados
em nome de Carlos Aberto
Prettimo
(ID.
310935909
).
Na mesma petição, o autor postulou pela inclusão de outro requerido, qual seja, Antônio Luiz Sávio, o qual seria coparticipante
dos atos de invasão e degradação ambiental praticados no imóvel rural.

Posteriormente, o autor juntou
“Escritura Pública de Declaração, Reconhecimento de Direitos e Transação de Litígios” envolvendo acordo entre
o apelante, Carlos Tadeu
Piantavinha
e Antônio Luiz Sávio,
motivo pelo qual
postulou pela homologação da transação, pela extinção do processo apenas em
relação aos transigentes
e pelo prosseguimento do feito apenas em relação ao requerido Damião Luiz Ferreira (ID.
310935918
).

Porém, em resposta, o Juízo
a quo
, em 05/03/2025,
proferiu decisão
(ID.
3109
35920)
asseverando que já havia se
passado
mais de três anos do ajuizamento da demanda e que seria
necessário, em razão de informações atualizadas acerca da persistência ou não do esbulho ou turbação alegados, que o autor, ora apelado, apresentasse manifestação fundamentada
sobre a manutenção de seu interesse de agir (utilidade e necessidade).

Em sequência, o autor apresentou manifestação (ID.
310935925
) asseverando que já
teria ocorrido a citação por edital de Damião, e que a Defensoria Pública já até havia apresentado defesa como curador especial.

Outrossim,
na mesma petição,
o autor, ora apelante, sustentou que o processo não perdeu o
objeto e relacionou provas documentais
, inclusive ata notarial, inquérito policial
e relato de testemunha que comprovariam a invasão e degradação das terras
, o que demonstrariam receio fundado de reiteração da conduta ilícita do réu (ID.
310935925
).

Porém, em resposta, foi proferi
d
a a sentença ora objurgada.

Pois bem.
Inicialmente,
s
em razão o apelante quanto à citação do requerido, ora apelado,
Damião Luiz Ferreira
, uma vez que, conforme denotado acima,
a nulidade da citação por edital é manifesta, pois
foi realizada apenas uma tentativa de citação
pelos

C
orreios, e apenas para um endereço, após a relação dos mais de 6 endereços do
re
querido obtidos pela pesquisa
por meio do sistema SISBAJUD.

Desse modo, não se observou a necessidade de esgotamento
das tentativas de citação, nos termos do
art. 256 e parágrafos do Código de Processo
Civil
.

Porém, a nulidade da citação
por edital
, declarada pelo próprio Juízo de origem, não acarretaria por si só a extinção do processo, mas a necessidade de novas tentativas de citação
do requerido
.

Todavia
, o Juízo
a quo
entendeu por extinguir o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual
, uma vez que
, após passados mais de três anos dos fatos, o autor não teria comprovado que a ameaça de turbação
e
esbulho continu
ou em seu desfavor.

Nesse
ponto, assiste razão ao apelante
.
Isso porque, o interesse processual — entendido como utilidade e necessidade da tutela jurisdicional —
não se afasta por pretensa “falta de provas”
antes mesmo
da
regular
angularização
da relação processual
, do saneamento do feito e da instrução probatória
subsequente.

N
ão se harmoniza com o sistema processual
a extinção do processo, sem resolução de mérito,
por

falta de
provas de continuidade da ameaça à posse
quando o vício
pela

indevida
citação
por edital,
determinada pelo
próprio
Juízo de origem
,
impediu a formação válida do contraditório, pois a atividade probatória pressupõe relação processual regular
, nos termos do
s

art
s
.
7º e
239
do Código de Processo Civil
.

Nesse sentido, assevera-se que o princípio da
cooperação
imp
õe

ao Juízo viabilizar medidas necessárias ao resultado útil do processo
,
para a obtenção da pacificação social mediante decisão de mérito justa e efetiva, buscando-se o saneamento de
vícios processuais, no caso, o da citação inválida
, com fulcro os
arts
. 6º e
e
139, IX, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 6º
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
.

[...]

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

IX -
determinar
o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais
; [grifo nosso]

E para
além d
a
angulariza
ç
ão
processual, d
o saneamento e da delimitação dos pontos controvertidos e da
s
prova
s

(
art. 357,
caput
e §§ 1º
ao
3º
, do Código de Processo Civil
),
assevera-se, para o caso,

a
necessidade de se completar a
fase de instrução probatória
, a qual, inclusive, possibilitaria, em caso de dúvida quanto à manutenção da posse,
levantada pelo Juízo de origem,
a determinação de diligência de constatação
in loco
, a cargo de Oficial de Justiça, com lavratura de Auto de Constatação circunstanciado, facultados registro fotográfico e georreferenciamento, e, se necessário, a realização de inspeção judicial (
arts
.
154,
370, e 481
a
484
do Código de Processo Civil
), além da colheita de prova oral
, muitas vezes necessária em ações possessórias
(
arts
. 442
e seguintes do Código de Processo Civil
)
.

Nesse sentido, assevera-se que
o apelante arrolo
u quatro testemunhas na própria petição inicial
(ID.
310935466
), com a finalidade de produção de prova oral.

Assim, a
antecipada
extinção processual sem resolução de mérito,
alicerçada em
falta de provas, configura, também,
cerceamento de defesa
,
em violação ao teor
do art. 5º, LV, da CF/88
.

Desse modo,
impõe-se cassar o
decisum
para que os autos retornem à origem a fim de: (i) renovar as tentativas de citação do réu
,
Damião Luiz Ferreira,
em todos os endereços conhecidos
resultantes da pesquisa pelo sistema SISBAJUD
, apenas admitindo-se a
citação por edital

caso sejam esgotadas as referidas tentativas
; (
ii
)
com a
angularização
processual efetivada,
proceder ao saneamento e organização do processo
, com desenvolvimento da instrução
, inclusive
com diligência de constatação
in loco
/inspeção judicial
, caso
se entenda necessário,
e
a
prova oral
postulada
, decidindo-se o mérito possessório conforme os elementos colhidos
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ANULAÇÃO DA
SENTENÇA.
DILAÇÃO PROBATÓRIA
. I. Caso em exame Ação monitória ajuizada pela apelante em face da associação apelada, extinta sem resolução do mérito. Apelação da autora pleiteando a anulação da sentença e o retorno dos autos para prosseguimento da ação, argumentando a possibilidade de dilação
probatória.
II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar: (i) a viabilidade da extinção do feito sem resolução do mérito; (
ii
) a necessidade de dilação probatória por ocasião da oposição de embargos monitórios; (
iii
) a possibilidade de conversão do rito especial em procedimento comum. III. Razões de decidir A extinção do feito sem resolução do mérito foi prematura, considerando a oposição de embargos monitórios pela
apelada .
A conversão do rito para o procedimento comum deve ser viabilizada, permitindo a ampla produção de provas.
A anulação da sentença se justifica para garantir o direito à prova e a correta apreciação da demanda
. IV. Dispositivo e
tese Dá-se
provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, viabilizando a produção de
provas .
Tese de julgamento: "1. A extinção sem resolução do mérito deve ser afastada. 2. A dilação probatória é necessária por ocasião da oposição de embargos
monitórios .
3. O rito monitório pode ser convertido em procedimento comum."

(TJ-SP - Apelação Cível: 10105841120228260529 Santana de Parnaíba, Relator.: José Joaquim dos Santos, Data de Julgamento: 13/12/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2024)
[grifo nosso]

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL– RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - SENTENÇA ANULADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 184595/SP, 4ª Turma,
Rela .
Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08 .2017).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000956-05.2023.8 .11.0036, Relator.:
MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024)
[grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para anula
r
a sentença e determinar o retorno dos autos à origem,
com
o prosseguimento do feito, a fim de se esgotar as tentativas de citação do réu,
Damião Luiz Ferreira, antes de eventual renovação da citação por edital, e, após
a
angularização
processual válida, proceder-se
com o
efetivo
contraditório
; com
a fase de saneamento e especificação das provas e
com a instrução probatória adequada
ao esclarecimento dos fatos controvertidos
.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
deixo de
major
ar
a verba honorária sucumbencia
l
em razão da nulidade da própria sentença que fixou os honorários advocatícios.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025